Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (DIFAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. LEI DISTRITAL N. 5.558/2016. RE 970821. TEMA N. 517. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 517, é constitucional a cobrança do DIFAL - Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais nas quais incidam o ICMS, ainda que seja a empresa optante pelo regime de tributação instituído pela Lei Complementar n. 123/2006 (Simples Nacional).
2. A cobrança do diferencial de alíquota das empresas optantes pelo Simples Nacional não ocasiona onerosidade excessiva, pois as alíquotas do simples são reduzidas de forma significativa, razão pela qual o art. 23 da LC 123/2006 subtraiu o benefício de transferência de créditos relativos a impostos para todas as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, independentemente de a empresa pagar alíquota diferencial ou interna.
3. A Lei Distrital 5.558/2015 não padece de inconstitucionalidade, pois não cria fato gerador, nem institui ou aumenta tributo, mas apenas concede um benefício à empresa contribuinte quando limita a alíquota diferencial em 5% (cinco por cento).
4. Apelação conhecida e desprovida.